Tribunal: TJES
Processo: 5018064-03.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018064-03.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: SERGIO SILVA VIEIRA JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Tribunal do Júri. Pedido de desaforamento. Art. 427 do Código de Processo Penal. Crime doloso contra a vida de elevada gravidade. Atuação de organização criminosa. Temor social. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Manifestação do juiz natural. Comarca de pequeno porte. Transferência do julgamento para comarca diversa da mesma região. Pedido procedente.

I. Caso em exame

1.Pedido de desaforamento, com pleito liminar, ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, visando ao deslocamento da competência para julgamento da Ação Penal nº 0000383-46.2021.8.08.0065, originária da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, para outra comarca da região, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, em razão de risco à ordem pública, à segurança dos jurados e de dúvida fundada quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente: (i) a existência de dúvida fundada acerca da imparcialidade dos jurados, em razão do temor social imposto por suposta organização criminosa atuante na comarca de origem; e (ii) a adequação da Comarca de São Mateus/ES como destino do julgamento, à luz do critério de proximidade e da maior estrutura judiciária e de segurança.

III. Razões de decidir

3. A gravidade concreta dos fatos, consubstanciados em homicídios múltiplos praticados mediante emboscada e em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas, evidencia elevado potencial de comoção social e de intimidação da comunidade local, especialmente em município de pequeno porte, onde se verificou, desde a fase inquisitorial, a incidência da denominada “lei do silêncio”.

4. A periculosidade dos acusados, aliada à circunstância de um deles encontrar-se foragido, reforça o risco à segurança do corpo de jurados e compromete a isenção do julgamento. Soma-se a isso a manifestação expressa do magistrado da Vara Única de Jaguaré, autoridade mais próxima da realidade local, no sentido de que a manutenção do julgamento na comarca poderia afetar a imparcialidade do Conselho de Sentença, entendimento que deve prevalecer segundo a jurisprudência consolidada dos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado procedente para determinar o desaforamento do julgamento da Ação Penal nº 0000383-46.2021.8.08.0065 da Comarca de Jaguaré/ES para a Comarca de São Mateus/ES, por configurada dúvida fundada quanto à imparcialidade dos jurados e risco à segurança e à regularidade do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018064-03.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: SERGIO SILVA VIEIRA JUNIOR, ANDRÉ DOS SANTOS, LUCIANO RODRIGUES GONÇALVES
Advogados do(a) REQUERIDO: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, KARLA ANTUNES CARDOZO - ES26200-A
Advogado do(a) REQUERIDO: GRECIONE LIMA - ES24055
Advogado do(a) REQUERIDO: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Pedido de Desaforamento, com pleito liminar, ajuizado pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, objetivando o deslocamento da competência do julgamento da Ação Penal nº 0000383-46.2021.8.08.0065, originária da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, para outra Comarca desta região, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal.

A medida de desaforamento é excepcional e derroga a regra geral da competência territorial, justificando-se apenas quando comprovada a existência de risco à ordem pública, à segurança pessoal do acusado, ou dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifico que a situação fática delineada preenche os requisitos legais para a medida extrema.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria, reconhecidos na decisão de pronúncia, apontam para crime de gravidade concreta acentuada. Narra a denúncia que as vítimas Diego de Jesus Moraes, Eduardo Nunes da Silva e Jancleison Henrique Duarte dos Santos foram executadas mediante emboscada e disparos de arma de fogo, em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas, na localidade de Barra Seca Ponte Nova.

O temor reverencial imposto pela suposta organização criminosa, na pequena comunidade de Jaguaré, é palpável. Desde a fase inquisitorial, verifica-se a incidência da "lei do silêncio".

O Boletim de Ocorrência nº 44566344 registra que, no calor dos fatos,
"uma pessoa que não quis se identificar informou aos militares que dois indivíduos [...] chegaram atirando"
, evidenciando o receio imediato de retaliações por parte de testemunhas oculares.

A instrução processual reforçou esse cenário de intimidação.

A testemunha José dos Santos, pai de uma das vítimas, declarou, em juízo, que o réu André dos Santos é conhecido como chefe do tráfico e que "a cidade inteira sabia" dessa condição, o que denota o poder de influência e o temor que a figura do acusado exerce sobre a população local, da qual sairiam os jurados.

Soma-se a isso a periculosidade concreta dos agentes. O réu Luciano Rodrigues Gonçalves encontra-se foragido, com mandado de prisão válido até 2041, o que potencializa a sensação de insegurança e a vulnerabilidade do corpo de jurados diante de criminoso que se furta à aplicação da lei penal.

Elemento decisivo para a formação de meu convencimento reside nas informações prestadas pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré.

O Magistrado de primeira instância, autoridade mais próxima dos fatos e da realidade social da
C
omarca, foi categórico ao afirmar que "a manutenção do julgamento na Comarca de Jaguaré poderia comprometer a imparcialidade do corpo de jurados".

O Juiz natural destacou ainda que o município possui "população reduzida" e que a "periculosidade e a ampla atuação do grupo criminoso na região pode gerar um temor social que inviabilize um julgamento justo e isento de pressões externas".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica, no sentido de que a manifestação do juiz presidente do tribunal do júri deve preponderar na análise do desaforamento, dada sua proximidade com a causa e a comunidade.

A dúvida fundada sobre a imparcialidade, atestada pelo próprio Judiciário local, constitui o fumus boni iuris necessário para o deslocamento da competência.

Não se trata de mero receio subjetivo, mas de constatação objetiva de que a estrutura judiciária de uma Vara Única em cidade de pequeno porte não comporta julgamento de tamanha repercussão e risco, envolvendo disputa de facções criminosas e múltiplos réus de alta periculosidade.

Em comunidades pequenas, crimes que geram comoção geral consolidam posturas pré-definidas, tornando improvável a formação de um Conselho de Sentença equidistante.

Portanto, para assegurar a isenção do veredicto, a segurança dos jurados e a própria credibilidade da Justiça, impõe-se a transferência do julgamento para comarca que ofereça melhores condições de segurança e distanciamento dos fatos.

A Comarca de São Mateus, sede da circunscrição e dotada de maior estrutura e densidade populacional, apresenta-se como destino adequado, atendendo ao critério de preferência pelas
C
omarcas mais próximas, previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal, sem que se verifique a persistência dos motivos que ensejaram o desaforamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para determinar o DESAFORAMENTO do julgamento da Ação Penal nº 0000383-46.2021.8.08.0065 para a Comarca de São Mateus/ES.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem e ao Juízo da Comarca de São Mateus, para as providências cabíveis, inclusive quanto ao cancelamento da sessão designada em Jaguaré e agendamento na nova jurisdição.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.